Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021567-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): CLEUZA MARIA BARBOSA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cleuza Maria Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 0015246-86.2015.8.11.0015, código 11653233, ajuizada em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
Argumenta a Agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, visto que não figurava mais como sócio à época dos fatos geradores das dívidas fiscais, consoante alterações nos contratos sociais da empresa.
Alega que resta claro, em sua cláusula sétima, que, além de ser sócia minoritária, nunca exerceu qualquer atividade de gerência na empresa executada, cujo mister era de total responsabilidade do executado Edvald Alves Barbosa.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja suspensa quaisquer atos de constrição de bens, até a apreciação final do presente Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se que estão ausentes os requisitos ensejadores ao deferimento da medida, ante a necessidade da dilação probatória, vedada na via escolhida pela Recorrente, consoante passo a demonstrar.
No presente caso, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da empresa ARUANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, a ação de execução fiscal de origem, constando na CDA como corresponsáveis, os sócios, entre os quais, a Agravante, objetivando o recebimento de débitos de ICMS, no valor de R$ 26.582,20 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais vinte centavos), cujos fatos geradores ocorreram em 1/2009 a 01/2011.
De fato, analisando o contrato social acostado à ação de execução de origem – Id. 39409768 - Pág. 55, a Agravante possui 1% das cotas da sociedade, que está dividida da seguinte forma:
SÓCIOS
QUOTAS
VALORES
%
EDVALD ALVES BABOSA
24.750
24.750,00
99%
CLEUZA MARIA BARBOSA
250
250,00
1%
Quanto aos poderes de gestão da empresa, a Cláusula Sétima dispõe que:
(...) A administração da sociedade caberá ao socio EDVALD ALVES BARBOSA com os poderes e atribuições de administrador, podendo gerir e administrar a sociedade, ficando desde já autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro socio.
Todavia, o referido contrato social foi registrado na Junta Comercial em 30-12-2003 e os fatos geradores ocorreram em 2009 e 2011, não restando demonstrado que à época dos fatos geradores, a Agravante não exercia qualquer poder de gerência ou ainda matinha a minoria da sociedade, em razão da ausência de comprovação se a pessoa jurídica sofreu outras alterações, visto que não foi acostado qualquer extrato da Junta Comercial atualizado e, consequentemente, impede a restrição da penhora apenas ao montante da sua quota; afastando, portanto, a probabilidade do seu direito.
Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC , o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 474717 MG 2014/0029947-8 (STJ). Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento 22 de abril de 2014 – DJE 18-6-2014). [Destaquei]
Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora